Tribunal: TCU
Processo: 029.539/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 711/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) fixação, no item 7.8 do edital do certame, do intervalo mínimo de 1% de diferença de percentuais entre os lances, impedindo a oferta de descontos inferiores a esse limite, e assim, não assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em inobservância ao art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993; b.2) não parcelamento do objeto, em infringência ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e à Súmula TCU 247, em face da viabilidade da adjudicação em de dois lotes, um relativo ao gerenciamento de abastecimento da frota e outro concernente ao gerenciamento de manutenção dos veículos, a fim de aumentar a competitividade do certame e promover o melhor aproveitamento do mercado; b.3) exigência expressa nos itens 1.1 e 3.1.8 do Termo de Referência, no sentido de que os serviços licitados sejam prestados por meio de rede de credenciamento distribuída "em todo o território nacional", a qual se afigura desarrazoada, tendo em vista a área restrita de atuação do órgão, em desconformidade com o art. 3o, caput , e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; b.4) ausência de justificativa válida, no edital e no termo de referência, quanto à possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, nos termos do item 9.6.2 do Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti; c) fazer a determinação constante do item 1.7; d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari - CRVJ/Funai e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 029.539/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Nacional do Índio - Coordenação Regional do Vale do Javari (00.059.311/0065-90). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (OAB/SP 376.668) e outros. 1.7. Determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, que adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, os encaminhamentos realizados: 1.7.1. não permita adesões à Ata de Registro de Preços 191/2020, decorrente do Pregão Eletrônico 2/2020, tendo em vista as irregularidades mencionadas neste acórdão e a fim de evitar que as potenciais distorções identificadas dos preços nela obtidos sejam repercutidas para outros órgãos da Administração Pública.